Tribunal: TJMT
Processo: 1009899-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009899-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), GISELE GAMARRA SANTOS - CPF: 030.085.611-36 (AGRAVANTE), AECIO JOSE DE LIMA - CPF: 029.533.961-60 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009899-56.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – BOLETO EMITIDO ORIGINÁRIO DE FRAUDE DE TERCEIRO – PAGAMENTO PARA QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO NÃO CREDITADO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMISSÃO PELA PRÓPRIA VENDEDORA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS PARA A LIMINAR DE MANUNTENÇÃO DE POSSE CONFIGURADOS – CONDICIONAMENTO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demostrado a boa-fé do adquirente, que pagou boleto emitido pela própria vendedora, que posteriormente soube tratar de fraude perpetrada por terceiro, bem como demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, cabível a concessão da tutela de urgência pleiteada para manter o demandante na posse do veículo objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009899-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GISELE GAMARRA SANTOS

AGRAVADO: AECIO JOSE DE LIMA

Proc. referência
: Ação de Manutenção de Posse n. 1002915-30.2022.8.11.0041 - 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Gisele Gamarra Santos de decisão que, na Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Aécio José de Lima, deferiu o pedido de liminar para manter o autor, aqui agravado, na posse do veículo Chevrolet COBALT 1.4 versão LT, ano de fabricação 2012, ano modelo 2013, chassi 9BGJB69X0DB137977, cor BRANCA, placa OMQ9E55.

A agravante explica que as partes realizaram contrato de compra e venda do veículo no valor de R$ 37.328,84, ficou acordado que o comprador, ora agravado, quitaria o financiamento do bem junto ao Banco PAN S.A., no valor de R$ 18.232,60, para tanto, gerou o boleto no site do referido banco e o encaminhou ao comprador.

Informa que o autor agravado efetuou o pagamento do boleto e mais um pix de R$ 700,00 (setecentos reais), que faltava efetuar o pagamento do restante, ou seja, a quantia de R$ 18.326,24.

Diz ainda que diante da pactuação entregou o veículo ao agravado, porém, o banco começou efetuar cobranças referentes ao financiamento, posteriormente, descobriu-se que houve erro ao gerar o boleto no site, que o pagamento da quitação foi direcionado para conta de terceiros e não para a instituição financeira.

Afirma que a decisão impugnada não pode prevalecer, porque o agravado não prestou caução real, conforme determinado pelo Juízo de origem, que a posse daquele é precária porque ainda não efetuou o pagamento da quantia restante e, por isso, não pôde efetuar a compra de outro veículo.

Aduz que tem três filhos e necessita do carro para se locomover com a sua família.

Defende a presença dos requisitos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento de recurso.

O pedido de efeito suspensivo para o recurso foi indeferido (Id. 130726668).

Contraminuta apresentada no Id. 132875169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009899-56.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem, para manter o autor, aqui agravado, na posse do veículo Chevrolet COBALT 1.4 versão LT, ano de fabricação 2012, ano modelo 2013, chassi 9BGJB69X0DB137977, cor BRANCA, placa OMQ9E55
.

A lide advém do contrato de compra e venda de veículo usado, firmado na data de 02/11/2021, pelo valor total de R$ 37.328,84 (trinta e sete mil trezentos e vinte oito reais e oitenta e quatro centavos), em que ficou pactuado que parte do pagamento seria pela quitação do saldo devedor do financiamento perante o Banco PAN S.A., na quantia R$18.232,60 (dezoito mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), porém, apesar de o pagamento do financiamento ter sido realizado em 23/11/2021, por meio de boleto bancário fornecido pela própria vendedora, e esta, em contato como banco para requerer a baixa do gravame, descobriu que o boleto emitido era falso, originário de golpe.

Narra a inicial que sob o argumento de que o pagamento do boleto não foi creditado para o Banco PAN, a requerida agravante, juntamente com seu esposo, passou a fazer “ameaças” de registrar boletim de ocorrência e requerer a busca e apreensão do carro, na tentativa de turbar a posse do autor, bem assim pretende que seja efetuado o pagamento de mais a quantia de R$ 1.300,00, com o qual o autor não concordou, porque já realizou o pagamento do boleto (R$ 18.232,60) e a quantia de R$ 770,00 em 24.11.2021, através de PIX, que totalizando R$ 19.002,60.

A decisão impugnada deferiu o pedido de tutela de urgência para manter o autor agravado na posse do veículo, por entender que restaram presentes os requisitos, porém condicionou a expedição do mandado de manutenção de posse à prestação de caução real, no prazo de 05 (cinco) dias, do valor equivalente ao saldo devedor remanescente do veículo, ou seja, a quantia de R$ R$ 18.224,41 (dezoito mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos).

É cediço que para a concessão de liminar possessória tem-se como requisitos básicos para tanto aqueles enunciados no artigo 561 do CPC, quais sejam, a posse do requerente, a turbação ou o esbulho praticado pelo requerido, a data da turbação ou esbulho, não afasta-se, ainda, outras exigências para concessão da medida.

Por sua vez, para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, do contexto fático-probatório, tem–se que a princípio, restaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, como consignado pela decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“Infere-se dos autos que a verossimilhança das alegações do autor está firmada na documentação apresentada com a inicial, a qual serve para comprovar, ao menos nesta fase de cognição sumária, que adquiriu da ré o veículo Chevrolet COBALT 1.4 versão LT, ano de fabricação 2012, ano modelo 2013, chassi 9BGJB69X0DB137977, cor BRANCA, placa OMQ9E55, cuja posse lhe foi entregue após o pagamento do boleto de quitação do financiamento em nome da ré junto ao Banco PAN, no valor de R$ 18.232,60.

Conforme consulta realizada no PJe, a ré afirma na petição inicial do processo n. 1049416-02.2021.8.11.0001, em trâmite perante o Juizado Especial Cível desta Capital, que emitiu o boleto para quitação do financiamento no site oficial do Banco PAN, bem como que o entregou ao comprador do veículo Sr. Aecio Jose de Lima para que este procedesse com o pagamento, o que foi feito.

As conversas estabelecidas pelo advogado do autor e o esposo da ré pelo aplicativo do WhatsApp (Id 75810117) servem para demonstrar a turbação que o comprador vem sofrendo em relação ao bem móvel adquirido.

Desta feita, entendo estarem suficientemente demonstrados os requisitos autorizativos da concessão da liminar de manutenção de posse, sendo possível o deferimento do pleito”.

Dessa forma, tem que, a evidência o autor agravado é possuidor de boa-fé, porquanto a própria requerida, aqui agravante, confirma que emitiu o boleto por meio do site da instituição financeira e o entregou àquele, que efetuou o pagamento do saldo devedor do financiamento.

Logo, a princípio, eventual erro/fraude de terceiro na emissão do boleto não cabe ser transferido ao comprador, vale frisar, possuidor de boa-fé.

Ademais, como consignou a decisão impugnada, a requerida agravante ajuizou demanda acerca da falsidade do boleto, em desfavor do Banco Pan S.A., em tramite no Juizado Especial Cível, sob n. 1049416-02.2021.8.11.0001.

Registra-se, ainda, que o Juízo de origem condicionou a expedição do mandado de manutenção à prestação de caução no valor equivalente ao remanescente do preço do imóvel, veja-se:

“Registra-se que o autor afirma na petição inicial ter convencionado que o mesmo financiaria o veículo para conseguir efetivar o pagamento da diferença, sendo certo que ainda pende de pagamento o saldo devedor remanescente de R$ 18.224,41, eis que convencionado o preço do automóvel em R$ 37.328,84.

Desta feita, tenho por bem condicionar o cumprimento da medida liminar à prestação de caução”.

Dessa forma, considerada que restou demonstrado que autor agravado e adquirente de boa-fé e encontra-se na posse do bem, e, ainda, ressalvada às peculiaridades do caso (suposta fraude na emissão de boleto bancário), impõe-se manter a decisão impugnada.

Veja-se que a questão demanda dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022